Tribunal: TJDFT
Processo: 0722904-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722904-32.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEOMAR KLEIN EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo LEOMAR KLEIN (ID 47365279) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 46820884). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator